Tribunal: TJDFT
Processo: 0746832-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 10.931/2004. LUGAR DO PAGAMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS. OBSERVADOS. AVAL. NULIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O art. 29 da Lei no 10.931/2004 estabelece o local do pagamento como um dos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário. Como há previsão de que o local do pagamento seja o mesmo da emissão da cédula de crédito bancário, não há que se falar em nulidade por ausência de requisito essencial do título.
3. Não há nulidade no aval prestado pelo mesmo sócio que assinou a cédula de crédito bancário como representante da pessoa jurídica emitente, tendo em vista tratar-se de operação relacionada ao objeto social da referida pessoa jurídica sem qualquer violação ao seu contrato social.
4. Recurso conhecido e não provido.